Tribunal: STF
Processo: HC 177575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA E TESTEMUNHA – AMEAÇA – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva da prática do delito de estupro de vulnerável, no que o paciente, responsável por transportar alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, teria alterado o itinerário e, levando a vítima até um cafezal, praticado conjunção carnal sem consentimento, e de ameaças à ofendida e à mãe, tem-se sinalizada e periculosidade e viável a custódia.